Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723862-21.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FRANCISJAIMES DE QUEIROZ EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos as informações necessárias para a intimação do Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., tendo em vista o teor da certidão de ID 40860946. Cumprida a diligencia, intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator